Tribunal: TCU
Processo: 044.271/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 40/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 38/2021, promovido pelo Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Mello - UFCG/Ebserh. Considerando que o Representante alega, em apertada síntese, que a unidade jurisdicionada teria deixado de considerar, no edital do Pregão Eletrônico 38/2021, custos exigidos no ato convocatório, como a manutenção de um supervisor durante todo o período de contrato, a realização de exames médicos admissionais e vacinas, disponibilização de equipamento de registro de ponto e cursos de treinamento e de capacitação; Considerando que, quanto à exigência do supervisor, consoante fundamentado pela representada em resposta à impugnação apresentada pelo representante, tal atividade não faria parte da composição dos custos como função a ser contratada, porquanto é atividade inerente ao preposto da contratada, integrando, assim, despesas administrativas e operacionais (IN 5/2017-MPDG, art. 44 c/c RLCE, art. 122, §1o); Considerando que os exames admissionais e o controle eletrônico de ponto são custos operacionais inerentes à própria prestação de serviços com disponibilização de mão de obra (itens "a3" e "d4" do Anexo VIII-B da IN 5/2017-MPDG c/c RLCE, art. 122, §1o); Considerando, ainda, que seria obrigação da contratada fornecer à contratante prestadores treinados e capacitados para as atividades descritas no edital condutor do certame e de seu correspondente termo de referência, para, inclusive, comprovação do atendimento dos requisitos de qualificação técnico-profissional previstos no instrumento convocatório; Considerando, a propósito, que no sítio eletrônico da unidade hospitalar, bem como no sítio de compras governamentais, não foram identificadas notícias a respeito da continuidade ou não do certame, tampouco fora registrada a impugnação noticiada pela representante contra possíveis irregularidades ou a resposta à referida impugnação (peça 2, p. 30 a 40; peça 12, p. 6, item 34); Considerando, ademais, a ausência de caracterização do perigo da demora, uma vez que a sessão pública estava prevista inicialmente para 11/11/2021 (peça 8, p. 1), tendo sido adiada para 30/11/2021 (peça 11), não havendo nos autos, como mencionado acima, qualquer registro de sua realização, seja para remarcação da sessão, aviso sobre novo adiamento ou mesmo para revogação do procedimento; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 12-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; informar ao Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Mello-UFCG/Ebserh e ao representante quanto ao presente Acórdão; c) encaminhar cópia da instrução de peça 12; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 044.271/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitario Julio Maria Bandeira de Mello - Ufcg - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jamacir Ferreira Moreira, representando Jamacir Ferreira Moreira Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Mello-UFCG/Ebserh, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico - SRP 38/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a ausência de divulgação tempestiva de atos próprios ao andamento do certame, como publicação de impugnação a edital ou recurso interpostos por licitantes e respectiva apreciação pela unidade, bem como de avisos referentes a datas de ocorrência da sessão pública do certame, de seu eventual adiamento ou revogação, não são mera faculdade da administração e comprometem a observância do princípio da devida publicidade aplicável à licitação pública, conforme disposições contidas no caput do art. 31 e no art. 87 da Lei 13.303/2016.